Tribunal: TJMT
Processo: 1022403-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1022403-10.2018.8.11.0041
RECORRENTE: HIURI DE CARVALHO MONTEIRO
RECORRIDO: AGEMED SAÚDE S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HIURI DE CARVALHO MONTEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53426479):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO - OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA BARIÁTRICA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada nos autos a insuficiência de recursos da pessoa jurídica litigante para arcar com as despesas do processo, merece ser concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
São nulas as restrições contratuais e a recusa ao fornecimento de procedimento prescrito por profissional médico na tentativa da cura de patologia cujo tratamento é coberto pelo plano de saúde (art. 424 do Código Civil).
“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. [...]” (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)
A mera recusa da operadora do plano de saúde de cobrir determinado tratamento, decorrente de interpretação contratual não configura ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, principalmente quando não demonstrado nenhum gravame às condições de saúde do beneficiário, tampouco que ele tenha vivido um verdadeiro abalo de ordem moral, que fosse capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, a sua reputação e/ou a imagem.
(N.U 1022403-10.2018.8.11.0041, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (Id. 60830488):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENO DE SAÚDE – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – ERRO MATERIAL – DIGITAÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE O ALGARISMO E O NÚMERO ESCRITO POR EXTENSO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.
Constatado que na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais houve erro na digitação, havendo divergência entre o algarismo e o número escrito por extenso, acolhe-se os embargos de declaração apenas para sanar o erro material existente.
(N.U 1022403-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)
Alega violação ao artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, uma vez que estaria configurado o dano moral no caso dos autos, pela negativa de cobertura da cirurgia bariátrica, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 65372957).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 70299474.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV